Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704170-46.2021.8.07.0008 RECORRENTE: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDOS: MARILENE PEREIRA DA SILVA, BANCO ITAUCARD S.A., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. CONTRATO DE SEGURO. INCABÍVEL. LIBERALIDADE DA PARTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o produto é defeituoso quando não assegura ao consumidor a funcionalidade e segurança esperadas. 2. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie. Art. 18, § 1o, CDC. 3. No caso dos autos, após sete meses de uso de veículo zero quilômetro, foi constatado defeito que ensejou a troca do motor do automóvel, demonstrando que, surgido o vício, o produto durável tornou-se impróprio para uso.3.1. Constatada a necessidade de troca do motor, o reparo não foi realizado no prazo estipulado no artigo 18 do CDC, o que faz surgir para o consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão contratual com a restituição do valor pago, estabelecida no inciso II do § 1o do citado artigo. Ainda que o vício tenha sido sanado, não foi respeitado o prazo legal, não podendo a autora ser compelida a aceitar o automóvel, afastando o direito que lhe é legalmente conferido. 4. A contratação de seguro para o automóvel não está vinculada à compra do veículo zero quilômetro e não guarda correlação com o negócio jurídico que ora se rescinde. Sua contratação foi mera liberalidade da autora, em cuja negociação as partes rés não intervieram, não cabendo às requeridas reparar a autora pela realização deste negócio jurídico.5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.5.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial da autora.6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão e a obscuridade apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (id 42894524, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012